Tribunal: TJPA
Processo: 0810503-85.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9519 - Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810503-85.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VARDELINO RAMOS FERREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0810503-85.2020.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0000486-05.2010.8.14.0052

AGRAVANTE: VARDELINO RAMOS FERREIRA

ADVOGADO(S): LOYANNE BATISTA DA SILVA, ADALBERTO SILVA, ANA LAURA BARBOSA NUNES, JACQUELINE MARIA MALCHER MARTINS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXTRAJUDICIAL. - EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. CONTA SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL. PENHORABILIDADE DE CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.
RECURSO INTERMEDIÁRIO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
VARDELINO RAMOS FERREIRA
, contra a Decisão interlocutória (ID 3865078 pag. 17) proferida nos autos do Processo nº 0000486-05.2010.8.14.0052 em que contende com
BANCO DO BRASIL S.A.,
que
indeferiu os pedidos de desbloqueio das contas do agravante
.

Aduz que a Decisão agravada lhe acarreta danos graves, vez que teve R$ 7.156,63 dos seus proventos recebidos a título de aposentadoria bloqueados e posteriormente penhorados, o que ofende direito líquido e certo, ante o seu caráter alimentício, ou seja, tais valores serem imprescindíveis ao sustento de quem sofreu a penhora/constrição (ID 3864908 - pág. 1 - 15)

Ademais, alega que a execução proposta se encontra em desconformidade com o disposto no art. art. 618, I, do CPC de 73 (vigente à época dos fatos), o prosseguimento aos atos constritivos contra o agravante afronta as garantias previstas no art. 5º, incisos II, LIV e LV da Constituição Federal.

Em sede de Decisão liminar, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo do presente Agravo de Instrumento para manter a Decisão agravada.

Devidamente intimada a Agravada ofereceu contrarrazões requerendo a manutenção da Decisão atacada (ID 4527975 - pág. 1 – 11)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciá-lo.

Eis a decisão que manteve em cognição sumária a decisão do juízo singular:

Prefacialmente, não se pode olvidar, que para o deferimento da tutela provisória de urgência, cuja espécie efeito suspensivo ora é pleiteada pela parte agravante, mister encontrarem-se presentes os seus requisitos autorizadores, insculpidos no parágrafo único do art. 995 [2] do CPC/2015, quais sejam,
o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
,
e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso.

Pois bem, por um juízo de cognição sumária, próprio das tutelas provisórias de urgência, é possível identificar, neste momento processual, o risco de dano grave e de difícil reparação em desfavor da parte agravante, tendo em vista suas contas estarem

bloqueadas.

Contudo, o mesmo não se pode constatar em relação à probabilidade de provimento do presente recurso, notadamente porque o agravante apesar de demonstrar que recebe benefício do INSS, não possui movimentação bancária compatível com o valor recebido a título previdenciário, com saldos bem superiores. Assim, patente vislumbrar que o bloqueio não recaiu sobre proventos.

Partindo-se dessas premissas, carece de plausibilidade a pretensão recursal de natureza liminar, formulada pela parte agravante, porquanto os requisitos autorizadores devem ser cumulativos, o que não se afigura na espécie.

À vista do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO formalizado pela parte agravante, e, via de consequência, mantenho, por ora, a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Como é de conhecimento geral, a concessão de antecipação de tutela exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma como dispõe o art. 300 do CPC.

O Agravante alega que o juízo, inadvertidamente, sem se atentar para os vícios da execução em relação agravante, bloqueou os saldos existentes em contas bancárias provenientes de salários, bem como de aposentadorias e que a expedição de alvará de levantamento caracteriza enriquecimento ilícito por parte do agravado, em desacordo com o que dispõe o Art 833, IV e §2º, do CPC, bem como com as decisões do STJ.

Analisando os autos em juízo de cognição exauriente,
não

verifico a presença concomitante dos requisitos legais da tutela em comento
, motivo pelo qualquer deve ser mantida a Decisão que indeferiu
os pedidos de desbloqueio das contas do agravante
.

É possível identificar, neste momento processual, o risco de dano grave e de difícil reparação em desfavor da parte agravante, tendo em vista suas contas estarem bloqueadas. Contudo, o mesmo não se pode constatar em relação à probabilidade do direito, notadamente porque o agravante apesar de demonstrar que recebe benefício do INSS, não possui movimentação bancária compatível com o valor recebido a título previdenciário, com saldos bem superiores. Assim, patente vislumbrar que o bloqueio não recaiu sobre proventos,
tendo em vista que da análise dos extratos juntados aos autos (ID 3865079 – pag. 19 - 23), ver-se que consta do histórico dos extratos bancários, depósitos e saques de valores vultosos, em relação à aposentadoria, designados como: DEPÓSITO EM DINHEIRO, TED E TRANSFERENCIA. Portanto, partindo da análise dos extratos, se percebe entrada de valores oriundos de outras fontes de rendas, que não se confundem com a aposentadoria.

Partindo-se dessas premissas, carece de plausibilidade a pretensão recursal de desbloqueio da conta corrente, conforme feito pelo juízo de piso (ID 3865078 – pag. 17), formulada pela parte agravante, porquanto os requisitos autorizadores devem ser cumulativos, o que não se afigura na espécie.

Com efeito, o Agravante não logrou êxito em demonstrar nos autos de que as movimentações na conta bancária são oriundas dos proventos de aposentadoria.

Assim, entendo não haver nos autos elementos aptos a desconstituir a Decisão agravada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. 1. Os depósitos em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de quarenta salários mínimos, nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil. 2. Ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta poupança, com a realização de saques e compras por meio de débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta corrente, a qual não goza da proteção legal. 3. Nos termos do art. 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis?. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (TJ-DF 07054233020208070000 DF 0705423-30.2020.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 29/07/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Agravo de instrumento. Débitos condominiais. Praça negativa. Bloqueio de numerário em conta-corrente. Possibilidade. Sistema BACEN-JUD. Retenção de salário. Ausência de prova. Pedido de baixa da penhora sobre imóvel. Não conhecimento. Decisão confirmada. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida desprovido. 1. "Inexistindo qualquer demonstração, pela parte executada, de que o bloqueio realizado por meio do BACEN-Jud recaiu sobre valores depositados em conta salário, ou, ainda, de que os valores depositados em tal conta são provenientes de salário, não era mesmo de ser acolhida a alegação de impenhorabilidade, apresentada sob o fundamento de ofensa ao art. 649, IV, do Código de Processo Civil". (TJPR ­ AI 572677-0 ­26/08/09) 2. A decisão agravada manteve a penhora "on line" sobre a conta bancária do devedor, mas não se manifestou sobre o pedido de baixa da constrição sobre o imóvel, de modo que, tal requerimento não poderá ser analisado pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (TJ-PR 8809334 PR 880933-4 (Acórdão), Relator: Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 17/05/2012, 10ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. BLOQUEIO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99 do Código de Processo Civil é relativa, podendo ser ilidida por elementos constantes aos autos, cuja inexistência, contudo, impõe o deferimento da gratuidade de justiça.. 2. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º quanto pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 3. Verificado que o agravante utiliza a conta poupança para fins de movimentações típicas de conta corrente, mostra-se cabível a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, consante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07179692020208070000 DF 0717969-20.2020.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 03/12/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Pelo exposto conheço e nego provimento ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém (PA), _____de ___________ de

2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/05/2021